Tribunal: TJES
Processo: 0018683-78.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018683-78.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS CORREIA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. O réu foi reconhecido pelas vítimas como sendo a pessoa que portava a arma. Os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

3. Na primeira fase da dosimetria, a magistrada valorou apenas as circunstâncias do crime.
A jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base
d
evendo ocorrer
o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador ((AgRg no HC n. 703.623/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)
Desta forma, em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a pena-base deve ser redimensionada para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

4. Na terceira fase da dosimetria houve de erro de cálculo na sentença, que não foi objeto de recurso do Ministério Público. Por esta razão, para não incorrer em reformatio in pejus, mantida a pena fixada na sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS CORREIA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A inciso I (duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro, sendo fixada a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso apenas para que a pena-base seja redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4553141).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS CORREIA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A inciso I (duas vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro, sendo fixada a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso apenas para que a pena-base seja redimensionada para 04(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4553141).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 10 de dezembro de 2013, por volta das 14 horas, na avenida Bela Vista, nº 23, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES (no supermercado Barcelos), o denunciado, acima qualificado, juntamente com um segundo indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 4.200,00 em espécie do caixa do estabelecimento acima mencionado, além de uma carteira e a quantia de R$ 200,00 em espécie da vítima Nilson Pereira.(...)”

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado, bem como pelo Relatório de Investigação. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada.

Extrai-se do depoimento na esfera policial da testemunha Ilzete Araújo da Cruz que ela era funcionária do estabelecimento e estava trabalhando no caixa quando dois homens entraram, anunciaram o assalto e determinaram que todo o dinheiro fosse entregue, momento em que entregou a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos) reais. Disse ainda que um deles estava armado e que reconheceu o réu por fotografia como sendo a pessoa que ficou na porta dando cobertura e que rendeu o funcionário Nilson.

Em Juízo, tal testemunha confirmou a dinâmica dos fatos e fez o reconhecimento do réu por fotografia.

QUE
se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foi vítima de assalto; que estava no caixa e de repente apareceu dois homens atrás e virou a cadeira e eles assaltaram a depoente; que eles fizeram a depoente abrir todos os caixas e levou o dinheiro, inclusive as moedas; que ainda bem que tinha a senha de todos os caixas, senão eles tinham matado a depoente; que eles estavam armados e colocaram a arma no pescoço da depoente e falavam o tempo todo para andar rápido senão iam colocar uma bala na cabeça da depoente; que eles renderam primeiro o segurança, mas não viu; que não viu eles entrando, pois chegaram rápido; que não lembra mais o valor roubado, mas tinha dinheiro em todos os caixas; que na época reconheceu um deles, o que colocou a arma na depoente, pois virou a cadeira para perguntar o que ele queria, mas hoje não se recorda mais (...)q
ue
os assaltantes levaram só o dinheiro dos caixas, pelo que se lembra; que eles não usavam máscara, ou capacete e sim estavam de cara limpa; que não lembra a cor deles, pois olhou para a feição de relance; que o reconhecimento foi através de fotografia.

A vítima Nilson relatou na esfera policial que foi rendida com uma arma na cabeça e o indivíduo lhe tomou a carteira contendo documentos e R$ 200,00 (duzentos reais), tendo reconhecido o réu como o autor do crime.

Já em Juízo, confirmou o depoimento prestado na delegacia, bem como fez o reconhecimento pessoal do réu, não tendo qualquer dúvida quanto a autoria, senão vejamos:

QUE
foi atender o filho do dono do supermercado, trabalhando como motorista e estala lá na hora do assalto; que tinha uma carteira debaixo do braço com R$380,00 que o réu levou; que o réu apontou a arma na cabeça do depoente, pegou sua carteira e passou a recolher o dinheiro dos caixas do supermercado; que tem certeza que pelo menos três participaram do assalto; que em seguida foi liberado; que não viu se tinha outras pessoas dando cobertura às pessoas que assaltaram o supermercado; que fez reconhecimento por foto na delegacia e reconheceu com firmeza e não teve dúvida alguma; que confirma o depoimento de fls 13/14 do IP prestado perante a autoridade policial; que retifica apenas o valor que tinha na carteira, pois faz muito tempo; que não recuperou nada; que a pessoa que recolhia o dinheiro não lembra se estava armada;
(...)que o
réu estava com mais dois, pois o réu colocou arma da cabeça do réu e os outros dois recolhiam as coisas; que reconheceu na delegacia por um vidro e não por foto de papel; que a pessoa que reconheceu estava na delegacia no dia; que lembra de reconhecer apenas uma pessoa; que acha que reconheceu o que chegou e colocou a arma na cabeça do depoente; que a pessoa não estava com capacete, nada e sim com rosto limpo e não lembra se essa pessoa tinha algo que chamasse atenção, pois foi “um relâmpago e apaga na hora” e não ficou olhando muito para a pessoa, pois ele pedia para não olhar; que os outros indivíduos também não usavam nada, como capacete ou gorros e não tinha nada que chamasse atenção, como tatuagem, cicatriz, nada; que fingia que olhava para eles e olhava pouco.

Por último, o policial militar Josimar Noval Braga, que atendeu a ocorrência, disse em Juíza que o réu é conhecido pela prática de diversos crimes no município de Serra, tendo praticado uma série de roubos.

Como visto, as vítimas afirmaram em Juízo que reconheceram Marcos na esfera policial como o indivíduo que ingressou no estabelecimento comercial, tendo rendido a vítima Nilson e tomado sua carteira e permanecido na porta, enquanto o outro indivíduo recolhia o dinheiro dos caixas do supermercado.

A propósito, vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

(...)

(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) GRIFEI.

Assim, pelas provas colhidas pode-se extrair a participação a participação do réu nos crimes de roubo descritos na denúncia.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada considerou como desfavorável as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, fixando a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Neste ponto assiste razão à defesa, já que
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base
d
evendo ocorrer
o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador ((AgRg no HC n. 703.623/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Desta forma, em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência - mesmo se for específica - são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas
(AgRg no REsp n. 1.820.568/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020). Contudo, trata-se de réu multirreincidente, o que obsta a compensação integral, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses. Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego da arma de fogo, deve a pena ser majorada em 2/3, fixando-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Neste ponto, vale destacar que houve de erro de cálculo na sentença, que não foi objeto de recurso do Ministério Público. Por esta razão, para não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a pena fixada na sentença em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, considerando que foram praticados dois crimes, aplica-se o art. 70 de CP aumentando a pena em 1/6, restando fixada em definitivo em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa. Mantenho o regime inicial fechado.

Dessa forma, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
sem, contudo, altera a pena fixada.

É como voto.